Tribunal: STF
Processo: HC 173054
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
FALTA GRAVE – CONSTATAÇÃO – PROVA – HIGIDEZ. Constando de procedimento administrativo disciplinar comprovação da prática de falta grave no curso da execução, inquirido o reeducando e tendo atuado a defesa, descabe acolher teses de falta de prova e de nulidade por cerceamento de defesa.